Tribunal: TJES
Processo: 5010241-80.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5010241-80.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5010241-80.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU

FILHO Voto Relator Concedida Medida

Cautelar

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES X CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

SESSÃO: 16/03/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo prefeito do município de Alfredo Chaves em face da
Emenda
nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º do art. 114 da Lei Orgânica local.

Como fundamento, alega que a citada Emenda visa reproduzir dispositivo da Constituição Federal revogado pela Emenda Constitucional 100/2019.

Pede também, em sede liminar, a imediata suspensão da eficácia de emenda em questão nos termos do artigo 169, “b” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e do artigo 10, §3º da Lei 9.868/99.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liminar pleiteada.

A Câmara Municipal, por sua vez, sustenta que a revogação promovida pela Emenda Constitucional 100/2019 não afetaria a constitucionalidade da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica, uma vez que esta não dispõe nada em sentido contrário a qualquer dispositivo da Norma Magna.

Em análise superficial, como é da natureza dos julgamentos liminares, acompanho o entendimento exposto pelo ilustre Relator, no sentido de deferir o pedido liminar.

Isso porque, além das razões por ele já expostas, a inconstitucionalidade da norma impugnada me parece evidente pelos motivos que explico a

seguir.

A ementa da alteração feita à Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, reproduzida pelo voto do Ilustre Relator, afirma que as mudanças produzidas se darão “nos limites fixados pelo artigo 166 da Constituição Federal”.

Ocorre que a própria Câmara de Vereadores não observou os limites fixados pela Carta da República, uma vez que reproduziu na norma impugnada a redação do §14 do artigo 166 da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional 86/2015.

No entanto, essa redação da Constituição Federal, reproduzida na Lei Orgânica, foi revogada pela Emenda Constitucional 100/2019, parâmetro constitucional que deveria ter sido observado pela Câmara Municipal.

O
Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada
no
sentido
de
que
as
normas orçamentárias são de reprodução obrigatória, não cabendo aos entes federados
inovar
em
suas legislações próprias
-
STF. Plenário
ADI
6670 MC/DF
, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
julgado
em
30/4/2021
(Info 1015);
e
STF.
Plenário
ADI
6308
MC-Ref,
Rel.
Roberto
Barroso, julgado em

29/06/2020.

Desse modo, parâmetros diferentes daqueles dispostos na Constituição Federal em matéria orçamentária padecem de vício de inconstitucionalidade, como é o caso da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves.

Por esses motivos, defiro a concessão da liminar a fim de SUSPENDER A EFICÁCIA da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, com efeitos
ex nunc
, nos termos do artigo 11, §1º da Lei 9.868/99.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante previsão Regimental, pronuncio meu impedimento para participar deste julgamento.

Acompanho o preclaro Relator.

Sessão de 09/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o eminente Desembargador Relator para deferir a medida liminar pleiteada
, para suspender
a eficácia da redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º no artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo prefeito do município de Alfredo Chaves em face da
Emenda
nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º do art. 114 da Lei Orgânica local.

Como fundamento, alega que a citada Emenda visa reproduzir dispositivo da Constituição Federal revogado pela Emenda Constitucional 100/2019.

Pede também, em sede liminar, a imediata suspensão da eficácia de emenda em questão nos termos do artigo 169, “b” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e do artigo 10, §3º da Lei 9.868/99.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liminar pleiteada.

A Câmara Municipal, por sua vez, sustenta que a revogação promovida pela Emenda Constitucional 100/2019 não afetaria a constitucionalidade da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica, uma vez que esta não dispõe nada em sentido contrário a qualquer dispositivo da Norma Magna.

Em análise superficial, como é da natureza dos julgamentos liminares, acompanho o entendimento exposto pelo ilustre Relator, no sentido de deferir o pedido liminar.

Isso porque, além das razões por ele já expostas, a inconstitucionalidade da norma impugnada me parece evidente pelos motivos que explico a seguir.

A ementa da alteração feita à Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, reproduzida pelo voto do Ilustre Relator, afirma que as mudanças produzidas se darão “nos limites fixados pelo artigo 166 da Constituição Federal”.

Ocorre que a própria Câmara de Vereadores não observou os limites fixados pela Carta da República, uma vez que reproduziu na norma impugnada a redação do §14 do artigo 166 da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional 86/2015.

No entanto, essa redação da Constituição Federal, reproduzida na Lei Orgânica, foi revogada pela Emenda Constitucional 100/2019, parâmetro constitucional que deveria ter sido observado pela Câmara Municipal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que as normas orçamentárias são de reprodução obrigatória, não cabendo aos entes federados inovar em suas legislações próprias -
STF. Plenário
ADI

6670 MC/DF
, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015); e
STF. Plenário
ADI

6308
MC-Ref, Rel. Roberto Barroso, julgado em 29/06/2020.

Desse modo, parâmetros diferentes daqueles dispostos na Constituição Federal em matéria orçamentária padecem de vício de inconstitucionalidade, como é o caso da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves.

Por esses motivos, defiro a concessão da liminar a fim de SUSPENDER A EFICÁCIA da Emenda 011/2022 à Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, com efeitos
ex nunc
, nos termos do artigo 11, §1º da Lei 9.868/99.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5010241-80.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

ALFREDO CHAVES
em face da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves.

Na exordial, ID 3582269, o Prefeito do Município de Alfredo Chaves afirma que a norma municipal, de autoria do Poder Legislativo, afronta diversas normas previstas na Constituição Federal, incorrendo em vício de inconstitucionalidade material, já que faz referência em seu texto a incisos do artigo 166 da Constituição Federal, que foram revogados pela Emenda Constitucional nº 100 de 2019.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, sob o argumento de que “
[...] é notório o prejuízo que será gerado para a execução orçamentária e financeira”
daquela municipalidade, e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos referenciados.

A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, conforme manifestação acostada no ID 3738146, pugnou pelo indeferimento do pedido liminar.

O Ministério Público, no ID 3794428

opina pelo deferimento da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, como se sabe, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, nos termos do artigo 169, alínea b do Regimento Interno deste Sodalício, aplicável na espécie o regramento legal sobre ADI para o Excelso Supremo Tribunal Federal (Lei n.º 9.868/99), ainda que esta tenha natureza satisfativa, conforme julgado pelo Tribunal Pleno na ADI n.º 100110001938, em 24/02/2011.

Com efeito, define o regramento interno que:

Art. 169 - O relator, ao despachar a inicial ordenará:

(...)

b) -
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.

De acordo com o disposto acima, o requisito apontado para a concessão da ordem provisória depende da existência de “
relevante interesse de ordem pública
”. Para a configuração deste requisito, em sede liminar, com o intuito de se evitar uma antecipação equivocada do julgamento do mérito da demanda, impõe-se ao magistrado um exame superficial sobre os fundamentos apresentados na inicial.

Neste passo, indispensável para a verificação do pressuposto em destaque (“relevante interesse de ordem pública”), a existência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
nas alegações ventiladas na exordial.

Ultrapassado esse ponto, ressalto que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

A partir dessa orientação,
“o Supremo Tribunal Federal tem admitido, para os fins a que alude o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual”
(Rcl 10.406, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16.09.2014). Confira-se ainda:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - A “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 125, § 2º) - A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão-somente, a Constituição do próprio Estado- membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. -
Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. - Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo. Doutrina. Precedentes.”
(Rcl 10500 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09- 2011)

No caso em tela, tal como descrito no parecer da d. Procuradoria de Justiça
“a Corte tem entendimento pacífico sobre a possibilidade desse controle, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória ou que exista, na Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Constituição Federal, como é o caso dos autos, já que estase a tratar de lei de diretrizes orçamentárias para o Município”.

A norma impugnada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, especificamente os incisos IV a V do § 6º artigo 114 Emenda à Lei Orgânica, abaixo negritado, tem o seguinte teor:

EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES N.011 DE 09 DE JUNHO DE 2022.EMENTA: Fica incluído o § 6º no art.114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, tornando obrigatória, pelo Executivo Municipal, a execução das emendas parlamentares a Lei Orçamentária Anual nos limites do art.166 da Constituição Federal.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, faz saber que o Plenário e ela promulgada a seguinte Emenda à Lei Orgânica:

Art. 1° Fica incluído no art.114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves o § 6 com a seguinte redação:

Art.114. [...]

§ 6º Fica o Executivo Municipal obrigado à execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas parlamentares individuais na Lei Orçamentária Anual até o limite de 1,2% (um virgula dois por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Chefe do Executivo Municipal.

I- a metade desse percentual será, obrigatoriamente, destinada pelos parlamentares a ações e serviços públicos de saúde.

II- A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no inciso I, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso III do § 2 do art.198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

III- As programações orçamentarias previstas no § 6 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

IV- No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho das despesas que integre a programação, na forma do § 6 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:

a) Até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentaria, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificavas do impedimento;

b) Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto na alínea “a”, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

c) Até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea “b”, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

V- Após o prazo previsto na alínea “c” do inciso IV, as programações orçamentárias previstas no inciso III, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea “a” do mesmo inciso IV.

VI- Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no inciso III, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea “a” do mesmo inciso IV.

VII- Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentarias, o montante previsto no caput desse parágrafo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.

VIII- Os valores relativos ao percentual obrigatório da execução das programações de caráter obrigatório atenderão igualitariamente os parlamentares e, de forma impessoal, às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

IX- O Executivo Municipal trará expressamente em artigo no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias, os valores em Reais, reservados as Emendas Individuais.

Art. 2. Fica revogado o art. 6 dos Atos das Disposições Transitórias.

Art. 3 – Fica revogado o art. 7 dos Atos das Disposições Transitórias.

Art. 4 Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua promulgação.

Alfredo Chaves (ES), 09 de junho de 2022.

CHARLES GAIGHER Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves”

Embora os dispositivos acima destacados estabeleçam diversos prazos para que o Poder Executivo execute as emendas parlamentares a Lei Orçamentária Anual, nos limites do art. 166 da Constituição Federal, a atual redação prevista na Carta Republicana de 1988, assim dispõe:

“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

I – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)(Produção de efeito)

II – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)(Produção de efeito)

III – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

IV – (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 15. (Revogado)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)”

Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas estipuladas na Constituição Federal, já que a lei impugnada teria se baseado em artigos constitucionais já revogados, ao passo que a atual Carta Magna suprimiu os prazos estabelecidos ao Poder Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Quanto ao ponto, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Josemar Moreira, senão vejamos:

“Da simples leitura dos referidos artigos é possível constatar que o artigo 114 da Lei Orgânica nº 011/2022, em seus artigo 114, § 6º, incisos IV e V, trouxe previsão diferente e incompatível com a Constituição Federal, a qual suprimiu os prazos estabelecidos ao Poder Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentária, ao revogar os incisos I a IV do § 14 do artigo 166, por meio da Emenda Constitucional nº 100 do ano de 2019.

Neste contexto, infere-se que a edilidade municipal ao promover a referida emenda na Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, o fez sem observância à nova redação do texto constitucional federal que também sofreu alteração no ano de 2019 por meio da emenda constitucional nº 100, baseando-se, portanto, em artigos constitucionais já revogados” (ID 3794428).

Sobre a matéria, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N. 4.021/2020, DO MUNICÍPIO DE CASTELO - ENQUADRAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO NO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CASTELO COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL- INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - AUMENTO DE DESPESAS - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Legislação municipal que dispõe sobre a inclusão, através de enquadramento, do cargo de Assistente de Serviço de Educação II, no grupo ocupacional do Magistério da rede de Ensino Público do Município de Castelo, gerando aumento de despesas e necessidade de regulamentação via decreto. 2. A Constituição Estadual, em seu art.17, caput e parágrafo único, prescreve que são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. 3. Com efeito, a norma impugnada, ao interferir no regime jurídico dos servidores, alterar a estrutura de pessoal e ainda aumentar a remuneração de servidores do Município de Castelo sem observar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os termos do art. 61, §1º, inc. II, a e c, da Constituição Federal, bem como o art. 63, parágrafo único, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis, ante a incidência do princípio da simetria (art. 20 da Constituição Estadual) também aos Municípios
4. Ante o exposto, considerando que o Poder Legislativo Municipal deve observar a compatibilidade vertical das normas jurídicas, delimitando seu conteúdo segundo o plano normativo expresso na Constituição Estadual, que, por sua vez, presta homenagem à nossa Lei Maior
e, considerando que o processo legislativo que deu origem à norma impugnada nesta demanda não observou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como determinam as Constituições Federal e Estadual, é possível aferir que a norma objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade viola ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como provoca aumento de despesa, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade. 5. Ação julgada procedente para, confirmando a liminar deferida às fls. 162/162v, à unanimidade, por este e. Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei nº 4.021/2022, do Município de Castelo. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210027403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Consubstanciado no julgado supra, entendo, a primeira vista, presente a plausibilidade do direito versado, uma vez que, aparentemente, viola princípios e preceitos da Constituição Federal, o que, por conseguinte, configura o sustentado
fumus boni iuris.

Outrossim, apresenta-se de relevante urgência a concessão da medida liminar, considerando, em especial, que a modificação trazida pela norma impugnada poderá trazer reflexos significativos no que concerne à administração do Chefe do Poder Executivo Municipal, principalmente por ser tratar de norma que versa sobre diretrizes orçamentárias, podendo, assim, comprometer o plano de gestão do Prefeito Municipal.

Destarte, como medida acautelatória, mostra-se prudente sobrestar a vigência da norma municipal até que haja o regular processamento da ação e posterior exame do mérito desta representação de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Ante o exposto, amparado na alínea "b", do artigo 169, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
, para
SUSPENDER
a eficácia da redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º no artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Caso a solução acima proposta prevaleça no presente julgamento, determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e do Chefe do Poder Executivo Municipal para tomarem ciência do teor desta decisão, bem como prestarem as informações que julgarem necessárias, dentro do prazo regimental de 20 (vinte dias).

Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 15 dias (Lei nº 9.868/99, art. 8º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5010241-80.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 011/2022, QUE INCLUIU OS INCISOS IV A V AO § 6º, NO ART. 114, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES – PARÂMETRO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS – POSSIBIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – NORMA IMPUGNADA QUE VERSA SOBRE ARTIGOS JÁ REVOGADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – LIMINAR CONCEDIDA – NORMA SUSPENSA COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. Como se sabe, os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

2. A partir dessa orientação,
“o Supremo Tribunal Federal tem admitido, para os fins a que alude o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual”
(Rcl 10.406, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16.09.2014).

3. É de aparente inconstitucionalidade, por vício material, a redação da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, já que faz referência em seu texto a incisos do artigo 166 da Constituição Federal, que foram revogados pela Emenda Constitucional nº 100 de 2019.

3. A possibilidade de a legislação trazer reflexos significativos no que concerne à administração do Chefe do Poder Executivo Municipal, principalmente por ser tratar de norma que versa sobre diretrizes orçamentárias, podendo, assim, comprometer o plano de gestão do Prefeito Municipal, justifica a urgência da medida cautelar.

4.

Decisão Liminar concedida para suspender a eficácia da norma municipal com efeitos
ex nunc.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.